Tribunal: TJBA
Processo: 8056147-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056147-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRINA GOMES ALENCAR

Advogado(s)
:
HERICA MICHELE TAVARES, MARCIO ALIPIO DE BORBA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DA AUTORA ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JÁ REDUZIDAS AO PATAMAR MÍNIMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056147-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEXANDRINA GOMES ALENCAR e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça